Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA SEM DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA PARA DEPÓSITO DA SECRETARIA DO JUÍZO. EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. NÃO COGITAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A VERACIDADE, INTEGRIDADE OU AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO RELEVANTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA NECESSIDADE DE GUARDA DO DOCUMENTO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELA INDEVIDA CIRCULAÇÃO DO TÍTULO E CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DESCABIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial da ação monitória, instruída com documento digitalizado da prova escrita da dívida, foi recebida e determinada a citação dos requeridos para pagamento do valor exigido mais honorários advocatícios fixados no ato judicial que impulsionou o processo.
2. A entrega para depósito do original do documento escrito da dívida não constitui requisito essencial para o processamento da ação monitória, de modo que o não atendimento à determinação judicial com essa finalidade não motiva validamente o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, principalmente quando emenda alguma foi ordenada.
3. A apresentação do original do documento relevante à instrução da ação monitória pode ser determinada pelo juízo, nos termos do art. 425, § 2o, do CPC, mas deve haver motivo justificado para essa exigência; no entanto, fundamento plausível para a entrega não se divisa na simples menção à cambiaridade da obrigação e à necessidade de verificação da legitimidade ativa para o ajuizamento da ação monitória, porque a petição inicial foi recebida e processada e eventual circulação do título, em caso de indevida transferência para terceiro depois da propositura da ação monitória, poderá ser arguida pelos requeridos nos embargos monitórios, com sujeição desse comportamento indevido às sanções legais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.